Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DOAÇÃO DISSIMULADA. ART. 167 DO CC. POSSIBILIDADE DE SUBSISTIR O NEGÓCIO DISSIMULADO, SE VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E NA FORMA. CONVALIDAÇÃO DA DOAÇÃO. PRECEDENTE INVOCADO. MERA FUNÇÃO PERSUATIVA. AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE. APLICAÇÃO, DISTINGUISHING E OVERRULING. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois expressamente examinou a questão referente à concessão da gratuidade de justiça, bem como à possibilidade de subsistência do negócio jurídico dissimulado, ou seja, da doação.
2.1. Se o precedente invocado pela parte não possui caráter vinculante, o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes. Não se caracteriza omissão a circunstância de o acórdão embargado não ter aplicado o precedente invocado ou tê-lo afastado segundo as técnicas mencionadas.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.